Tribunal: TJSP
Processo: 2244384-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensão à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Município de Ubatuba. Liminar indeferida pela decisão agravada. Admissibilidade do recurso de agravo. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta não caracterizada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensão à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Município de Ubatuba. Liminar indeferida pela decisão agravada. Admissibilidade do recurso de agravo. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta não caracterizada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Agravo de instrumento não provido.